Tribunal: TJSP
Processo: 2154098-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154098-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante WILSON JOSÉ
DE CASTRO PONTES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154098-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43075
AGRV.No: 2154098-11.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE. : WILSON JOSÉ DE CASTRO PONTES
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : MARIA CLÁUDIA MOUTINHO RIBEIRO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE
DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA

RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON JOSÉ DE CASTRO PONTES, uma vez tirado contra R. Decisão
proferida a fls. 171 dos autos dos Embargos à Execução, estes por ele opostos
contra BANCO BRADESCO S/A, pela qual foram indeferidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita como por ele pleiteados.
Inconformado com os termos constantes da R. Decisão
proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da lide, o que faz na busca de ter
por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que
a simples menção de que não conta com condições financeiras que lhe permitam
arcar com os custos do processo, isto sem prejuízo do sustento próprio, e/ou de
sua família, lhe dá direito ao benefício em questão. Salienta ainda que logrou
comprovar, mais do que a contento, que se encontra em real situação de
hipossuficiência, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a decorrente reforma do entendimento adotado indevidamente
pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a ser concedida a benesse nos limites em
que pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154098-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo certo que a parte contrária, conforme se dá
conta por manifestação de fls. 14/21, apresentou contraminuta, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram adequados ao
conjunto probatório como encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que,
momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes
ao processo judicial. A completar o entendimento exposto, e sempre observando
o quanto vem agora disposto pela legislação processual em vigor, forçoso ter em
conta que a mera alegação de insuficiência de recursos nesse sentido deduzida
por pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em verdadeiro ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100,
ambos do novo CPC). Diante de tais elementos, e apenas por tal enfoque, no
caso em exame o recurso já estaria a merecer acolhida, devendo assim ser
deferida a gratuidade ao ocupante do polo ativo da demanda.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se dizer em
complemento, que o inconformado trouxe aos autos elementos que bastam a
comprovação de sua condição financeira, esta divulgada na busca da concessão
dos benefícios em exame, pois ainda que se considere o fato de que tenha o
recorrente constituído Advogado para defesa de seus interesses, o que não se
traduz em óbice para que venha a atingir a benesse garantida pelo ordenamento
em vigor, conforme dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, é fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154098-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que pelo documento juntado a fls. 82/92 do feito principal, se mostra possível
verificar que o agravante auferiu no ano de 2018 renda mensal de
aproximadamente R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), o que deve ser tido
como suficiente a dar suporte a sua alegação de pobreza, ainda que encarada
pelos critérios jurídicos, daí o porquê de se reconhecer que o documento
apresentado caracteriza sua fragilidade financeira, ao menos no sentido de dar
conta de sua alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais. Em
sendo assim, e porque trouxe o recorrente, como já dito, elementos que bastam a
devida comprovação de suas condições na busca da concessão dos benefícios
em discussão, é de se aplicar ao caso em exame o mandamento legal como
evocado, que bem define os limites para concessão de assistência jurídica
integral e gratuita.
Diante de tal realidade, deve merecer acolhida a insurgência
deduzida pelo agravante, o que implica na reforma do entendimento exteriorizado
em 1o Grau, com a devida concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado
pelo inconformado.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica